Tribunal: TJSP
Processo: 2285194-86.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285194-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ERIKA DE
OLIVEIRA CABRAL e Paciente SHIRLEY DIANA DA SILVA MARTINS, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 9a RAJ DA COMARCA DE SÃO JOSE
DOS CAMPOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a impetração. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285194-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 10.794
Habeas corpus no 2285194-86.2019.8.26.0000
Impetrante: Erika de Oliveira Cabral
Impetrado: MM. Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ Comarca de São
Paulo
Paciente: Shirley Diana da Silva Martins
Habeas corpus. Saída temporária. Pedido concedido pelo
juízo a quo. Perda do objeto. Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Shirley Diana
da Silva Martins, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ São Paulo.
Alega que a paciente embora preencha os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão da saída temporária de Natal e Ano Novo, não
obteve a benesse.
Pleiteia a concessão da ordem que seja concedida a saída
temporária de Natal e Ano Novo.
O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Francisco Orlando (fls.
49/50). Prestadas as informações (fl. 53/54), sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se no sentido de que o pedido
encontra-se prejudicado (fl. 67/68).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285194-86.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
A impetração está prejudicada pela perda do objeto.
Tendo em vista as informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora, o pleito foi deferido (fl. 54), houve, pois, a perda do objeto.
Diante do exposto, julgo prejudicada a impetração.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator